Tribunal: TJMT
Processo: 1011341-11.2023.8.11.0004
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011341-11.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOAO PEDRO VICENZI BIASOTTO - CPF: 054.212.181-63 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FLAVIO MENEZES CLAUDIO - CPF: 495.699.101-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA ARAUJO RAMOS - CPF: 057.686.291-65 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 017.667.761-59 (TERCEIRO INTERESSADO), A. A. D. S. - CPF: 114.427.621-79 (VÍTIMA), L. F. A. P. - CPF: 091.834.351-82 (VÍTIMA), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES. NULIDADE DE PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DELITO E ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO
PARCIALMENTE
.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou
o apelante
a 05 anos de reclusão pelo crime de tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
) e a 01 ano de detenção pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (Lei nº 10.826/2003, art. 12).

II. Questão em discussão

2
. As questões em discussão são: (i) a licitude das provas obtidas a partir da busca domiciliar, sem
consentimento e/ou
mandado judicial; (
ii
) a possibilidade de desclassificação do delito de tráfico para consumo pessoal; (
iii
) a aplicação do princípio da insignificância à posse de munições desacompanhadas de arma de fogo
; e (
iiii
)
o pleito de
restituição do celular apreendido
em poder do apelante.

III. Razões de decidir

3
. A busca domiciliar foi respaldada por fundadas razões de
existência de
flagrante delito

de maus-tratos a crianças
.
O encontro de drogas e munições configura encontro fortuito de provas, o que torna lícitas as evidências obtidas.

4
. A quantidade e a variedade das drogas apreendidas, associadas
à condenação por crime idêntico
e
às
informações de envolvimento com organização criminosa, afastam a tese de consumo pessoal (Lei nº 11.343/2006, art. 28).

5
.
N
ão se mostra recomendável a aplicação do princípio da insignificância em relação ao delito previsto no art. 12, da Lei nº 10.826/03, uma vez que
“as munições, mesmo em pequena quantidade e desacompanhadas de armamento, foram apreendidas no contexto do tráfico de entorpecentes"
(
AgRg
no HC n. 833.421/MG).

6. A
restituição do aparelho celular apreendido em poder do apelante mostra-se pertinente
quando
não há provas de que tenha sido adquirido por meio do tráfico de drogas, tampouco que era utilizado à mercancia de substâncias entorpecentes (AC 0017369-92.2019.8.11.0055).

IV. Dispositivo

7. Recurso provido
parcialmente
para determinar a restituição do celular apreendido
em poder do apelante.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º XI, Lei n. 11.343/06,
arts
. 28, § 2º e 33; Lei n. 10826/03, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, Recurso Extraordinário n. 635.659/SP
; STJ,
AgRg
no HC n. 693.558/GO, (
AgRg
no
AREsp
n. 2.613.614/ES,
AgRg
no HC n. 833.421/MG
; TJMT,
HC n. 1025204-12.2024.8.11.0000, AC n. 1002961-02.2023.8.11.0003, AC n. 1004444-18.2021.8.11.0042, AC n. 0017999-90.2019.8.11.0042, AC 0017369-92.2019.8.11.0055
; TJDF,
RESE nº 20120510091147
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
apelaç
ão
crimina
l
interposta por
JOÃO PEDRO VICENZI BIASOTTO

contra sentença proferida pelo
Juízo da
1
ª Vara Criminal da Comarca de
Barra do Garças

que,
nos autos de ação penal,
o
condenou
a

05

anos de reclusão
pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei n. 11343/06, art. 33,
caput
) e a
01 ano de detenção
pelo cometimento do delito de p
osse irregular de arma de fogo de uso permitido
(Lei n. 10826/03, art. 12), em regime semiaberto, bem como ao pagamento de
510 dias-multa
(id. 209671858).

JOÃO PEDRO VICENZI BIASOTTO
sus
cita nulidade

das provas
obtidas mediante

violação de domicílio, uma vez que
não houve autorização judicial
nem
consentimento válido
do morador
para
o
ingresso
dos policiais.

No mérito, sustenta que: 1)
a droga
apreendida
era de sua propriedade, porém
,

ela
se destinava
somente

para o
seu consumo pessoal
; 2)
a quantidade não relevante de munições,
des
acompanhadas de arma de fogo
, autoriza a aplicação do princípio da insignificância.

Requer
que o recurso seja provido
para
:

“(...)
a) Acolher a primeira preliminar arguida para o fim de reconhecer a ilicitude da busca domiciliar e, em consequência, de tudo o que dela decorre, afastando a materialidade delitiva, reformando-se a sentença para ABSOLVER João Pedro
Vicenzi
Biasotto;

b) Subsidiariamente, pela DESCLASSIFICAÇÃO
para a figura do artigo 28, da Lei 11.343/2006, com posterior remessa dos autos ao juízo competente
;

c) Subsidiariamente, pela ABSOLVIÇÃO do João Pedro
Vicenzi
Biasotto do fato descrito no artigo 12 da Lei 10.826/2003, em razão de sua atipicidade material, nos moldes do artigo 386, inciso III, do CPP;

d) Na eventualidade de manutenção da condenação, pelo afastamento da pena de perdimento do aparelho celular, eis que ausentes
fatos concretos
que apontem para a utilização no crime de tráfico de entorpecentes. (...)”
.

Prequestiona

“toda a matéria (...) notadamente: STF RE 603.616, STJ HC 741707, art. 157 e art. 241, CPP; Art. 28, da Lei 11.343/06. (...)”
(
i
d.
209671873
).

Nas contrarrazões,
1ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de
Barra do Garças
pugn
a
pela manutenção da sentença
condenatória
(Id.
209671875
).

A
9ª
Procuradoria de Justiça exarou parecer pelo desprovimento
do apelo
(Id.
215714178
).

É o
R
elatório.

V O T O (
PRELIMINAR
)
-
NULIDADE D
AS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante sus
tenta preliminarmente
ilicitude das provas decorrentes da busca domiciliar
, ao argumento de
que teria sido realizada sem
autorização judicial,
sem
consentimento válido do morador e
sem

fundadas suspeita
s de ocorrência de traficância no local.

Sobre esse ponto, a sentença consignou que:

“(...) A defesa sustenta que as provas apresentadas são consideradas ilícitas, argumentando que não

houve motivos para justificar o ingresso dos policiais no domicílio do réu, uma vez que adentraram os

imóveis sem ordem judicial.

A tese defensiva não merece prosperar, uma vez que estão presentes os elementos probatórios

que justificam as ações dos policiais em adentrar na residência indicada como ponto de tráfico.

Nesse sentido foi o depoimento em sede policial do PM Flávio Menezes Claudio que

participou das diligências que subsidiaram a abordagem e gerou a prisão em flagrante do acusado, o qual

relatou que
recebeu notícias anônimas indicando que na residência havia uma criança sofrendo maus tratos,

bem como tinha informações prévias que o local funcionava como comércio de entorpecentes, pelo que se

deslocou até o local para verificar a situação da criança e, com autorização da esposa do acusado, adentrou o

imóvel e encontrou os entorpecentes:

PM Flávio: “(...) QUE é 2º Sargento da Polícia Militar exercendo suas

funções na cidade de
Araguaiana
; QUE estando de plantão na presente data,

por volta das 10:40 horas a guarnição PM foi acionada por
denúncia
anônima

para atender uma ocorrência de maus tratos as crianças; QUE diante da

situação e reincidência da denúncia, conforme boletim de ocorrência n°

2023.67013 foi acionado apoio da ARI-Agencia Regional de Inteligência de Barra do Garças - MT, 2° SGT PM ALEX e SD PM NEVES, para monitorar o

local; QUE durante o monitoramento foi visualizado uma criança saindo da

residência correndo e ouvido um barulho de choros de criança vindo do

interior da mesma; QUE a guarnição foi acionada pela ARI no endereço e

os quatros policiais foram verificar a
denúncia
, sendo atendidos por

JULIANA que ao ser informada sobre a denúncia ficou muito nervosa

juntamente com seu marido JOÃO PEDRO, informando que as crianças

não estavam em casa e que os policiais poderiam entrar para conversar

sobre o referido fato e procura-las; QUE na cozinha JULIANA tentou

empurrar uma lixeira com pé, nesse instante, foi percebido pelo SD PM

LUAN o forte odor de substância análoga a maconha, sendo localizado na

lixeira entorpecentes, uma porção grande de maconha, dois pinos de

substância análoga a cocaína e quinze pedras de substância análoga a

paste base de cocaína; QUE o suspeito identificado por nome JOÃO

PEDRO VICENZI BIASOTTO, afirmou ser todos de sua propriedade;

QUE na área, próximo ao tanque de lavar roupas foi encontrado pelo

SGT PM ALEX uma sacolinha contendo cinco munições cal. 380 intactas;

QUE JOÃO PEDRO disse não ser dele e não saber de quem seria as munições;

QUE foi realizado a checagem do suspeito constatando além da reincidência

de maus tratos e tráfico de
drogas diversos registros criminais; QUE ainda no

local dos fatos, foi solicitado a presença do conselho tutelar se fazendo

presente a conselheira CATARIANE NARDES ROCHA, que colheu os dados

das vítimas para fazer o relatório e exames periciais; QUE diante do fato, o

suspeito foi detido e algemado por receio de fuga, sendo conduzido até a

central de atendimento em Barra do Garças;(...)”

O PM Luan Henrique dos Santos relatou, em sede policial, que, na data do fato, participou da

ocorrência e ao chegar no local obteve autorização da esposa do acusado para entrar, bem como percebeu

que na casa havia forte odor de entorpecentes, razão pela qual iniciou uma busca resultando no encontro da

droga e de munições, ainda relatou que após o encontro da droga o acusado assumiu a posse do

entorpecente, porém negou a propriedade das munições.

Logo, esse conjunto de elementos, objetivamente configuram tanto as fundadas suspeitas

exigidas para a busca pessoal, quanto fundadas razões exigidas para a busca domiciliar. (...)

Soma-se a isto o fato de a diligência ter resultado na apreensão de drogas e munições, ou seja, o

caráter permanente dos crimes autoriza, também a busca domiciliar.

Assim, considerando que a busca domiciliar não se ancorou exclusivamente em denúncia

anônima, bem como que o ingresso da polícia foi franqueado pela esposa do acusado, e, em se tratando de

crime permanente devidamente comprovado, afasto a preliminar de nulidade por busca domiciliar ilegal. (...)”

Como se sabe,
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo
em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro
, ou, durante o dia, por determinação judicial”
(CF, art. 5º, XI).

O direito à inviolabilidade do domicílio não é absoluto
, assim como qualquer outro direito fundamental, podendo ser relativizado, como, por
exemplo, em c
aso de flagrante delito
,
o que autoriza a entrada no interior do imóvel,
independente de horário
, consentimento do morador
e autorização judicial.

O c. STF,
no julgamento do
R
ecurso
E
xtraordinário n.
603.616/RO
(Tema 280), em sede de repercussão geral,

fixou a tese
no sentido de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”
.

Como já decidiu esta e. Câmara, no
julgamento
da Suprema Corte

“firmou-se que não se exige certeza quanto à ocorrência da prática do delito para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para o flagrante delito”

(
HC n.
1025204-12.2024.8.11.0000
,
Primeira Câmara Criminal,
Relator: Des. Marcos Machado,
DJE 14/11/2024)
.

Em assim sendo,

cabe a esta instância revisora verificar se houve ou não
a existência de fundadas suspeitas (justa causa) para o ingresso dos policiais militares no imóvel do apelante.

Vejamos.

Consta do Boletim de Ocorrência n. 2023.307459:

“
(...)
ESTA GUPM FOI ACIONADA POR DENÚNCIA ANÔNIMA PARA ATENDER UMA OCORRÊNCIA DE MAUS TRATOS AS CRIANÇAS, DIANTE DA SITUAÇÃO E REINCIDÊNCIA DA DENÚNCIA, CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 2023.67013 FOI ACIONADO APOIO DA ARI-
AGENCIA
REGIONAL DE INTELIGENCIA
DE BARRA DO GARÇAS/MT, 2º SGT PM ALEX E SD. PM NEVES, PARA MONITORAR O LOCAL. DURANTE O MONITORAMENTO FOI VISUALIZADO UMA CRIANÇA SAINDO DA RESIDÊNCIA CORRENDO E OUVIDO UM BARULHO DE CHOROS DE CRIANÇA VINDO DO INTERIOR
DA MESMA
. ESTA GUARNIÇÃO FOI ACIONADA PELA ARI
NO ENDEREÇO E OS QUATROS POLICIAIS FORAM VERIFICAR A
DENUNCIA
, SENDO ATENDIDOS PELA
SR.ª
JULIANA QUE AO SER INFORMADA SOBRE À DENÚNCIA FICOU MUITO NERVOSA JUNTAMENTE COM SEU MARIDO JOÃO PEDRO, NOS INFORMANDO QUE AS CRIANÇA NÃO ESTAVM EM CASA E QUE OS POLCIAIS PODERIAM ENTRAR PARA CONVERSAR SOBRE O REFERIDO FATO E PROCURÁ-LAS. QUE NA COZINHA A
SR.ª
JULIANA TENTOU EMPURRAR UMA LIXEIRA COM PÉ, NESSE INSTANTE, FOI PERCEBIDO PELO SD PM LUAN O FORTE ODOR DE SUBSTÂNCIA ANALOGA A MACONHA, SENDO LOCALIZADO NA LIXEIRA OS ENTORPECENTES VINULADOS, QUE O SUSPEITO AFIRMOU SER TODOS DE SUA PROPRIEDADE. QUE NA ÁREA, PRÓXIMA AO TANQUE DE LAVAR ROUPAS FOI ENCONTRADO PELO 2º SGT PM ALEX UMA SACOLINHA CONTENDO CINCO MUNIÇÕES CAL. 380 INTACTAS, PORÉM O SUSPEITO DISSE NÃO SER DELE E NÃO SABER DE QUEM SERIA AS MUNIÇÕES. FOI REALIZADO A CHECAGEM DO SUEPITOS CONSTATANDO ALÉM DA REINCIDÊNCIA DE MAUS TRATOS E TRÁFICO DE DROGAS EM ARAGUAIANA, NA CIDADE DE GUIRATINGA/MT AS PASSA
GENS POLICIAIS: ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, LESÃO CORPORAL, ADULTERAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR; FURTO E DESOBEDIÊNCIA (...)”
.

Na delegacia, os policiais militares,
Flávio Menezes Claudio

e
Luan Henrique dos Santos, confirmaram o teor do boletim de ocorrência supracitada, acrescentando ambos que, em relação à denúncia dos crimes de maus tratos,
“foi solicitado a presença do conselho tutelar se fazendo presente a conselheira CATARIANE NARDES ROCHA, que colheu os dados das vítimas para fazer o relatório e exames periciais”.

Em juízo, os referidos agentes de segurança pública narraram, de forma coerente, toda a dinâmica dos fatos,
desde o momento em que
receberam a denúncia anônima da ocorrência do suposto crime de maus tratos até a apreensão da
s
droga
s
e das munições.

Transcrevo os depoimentos expostos na sentença condenatória
,
proferida pelo

Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças
(Douglas Bernardes Romão, Juiz de Direito)
, pois
verifiquei

que
estão em consonância com as mídias audiovisuais
,
verbis
:

“Promotor: (...) Flávio, isso é um fato que aconteceu 28 de outubro de 2023 em
Araguaiana
, no Jardim Paraíso e resultou na prisão do João Pedro por suspeita de tráfico de drogas. Inicialmente parece que era para apurar os maus tratos a criança e resultou nessa prisão por tráfico. Narra para gente como foi essa ocorrência, por favor. Testemunha (PM Flávio): (...) Recebemos essa ligação e pedimos apoio da inteligência, pedindo a inteligência para ir lá, para fazer um monitoramento para nós. Eles (ARI) vieram até
Araguaiana
, fizeram um acompanhamento e a gente se reuniu lá nas proximidades da residência. Aí depois eles (ARI)
chamaram nós
para dar apoio eles e que eles iriam abordar. Nós fomos lá. Ao chegarmos, a criança não estava mais na residência. Eu falei que queria ver se a criança estava em casa ou não. Eu fiquei conversando com o João Pedro (réu). Que o PM Soldado Luan adentrou a residência. E depois ele (PM Soldado Luan) já retornou com a droga na mão, lá da cozinha. E depois o PM
Sgto
Alex fez mais buscas na residência e encontrou munições. Que o réu alegou que a munição não era dele, que já estava na residência, que era uma residência familiar. Promotor: O senhor tinha alguma denúncia que lá era a “boca do fumo”, que vendia droga? Testemunha: Olha, os informes que a gente tem é que ele vendia droga. Desde a outra residência que ele morava antes. Onde ele foi preso da outra vez. Promotor: Certo. O senhor lembra que tipo de droga que foi encontrado lá? Testemunha: Maconha. Promotor: Só maconha ou teve mais droga? Testemunha: Eu só me lembro de maconha. Promotor:
Tá
bom, sem mais (...)”

(PM

Flávio Menezes Claudio
)
;

“Promotor: (...) Luan, essa ocorrência em
Araguaiana
/MT, dia 28 de outubro,

inicialmente era por suspeita de
maus tratos
a uma criança, mas resultou na

prisão do João Pedro por tráfico. Narra para nós como foi
essa ocorrência, por

favor? Testemunha (PM Luan): Sim, nós recebemos uma denúncia anônima

que nessa residência da Sra. Juliana e do Sr. João Pedro (ora réu), estaria tendo

maus-tratos aos filhos dele e dela. E aí percebemos que a Sra. Juliana, junto

com o seu esposo, Sr. João Pedro, já era reincidente nesse fato. E resolvemos

acionar a Agência Regional de Inteligência (ARI). E eles ficaram monitorando

lá por um certo tempo, depois eles acionaram a gente, dizendo que precisava

de apoio e que eles tinham ouvido uma criança chorando, inclusive
uma tinha

saído
de dentro da residência. E fomos até a residência da Sra. Juliana, chegamos lá, explicamos para ela a situação, ela autorizou a gente entrar.

Ela estava bastante nervosa. Ao entrarmos dentro da cozinha, para conversar

com ela (Sra. Juliana), já senti um cheiro bastante forte, análogo à maconha

(...
) Ela
, por todo tempo nervosa, chutou um lixeiro, tipo batendo o pé

para esse lixeiro ir para o canto da parede. E, como o odor estava muito

forte, eu resolvi verificar. Ao verificar, não percebi, porque no lixeiro, eles

colocaram a sacola por cima, como coloca normal. Você coloca o lixo e

embaixo estava a droga. E, na hora que ela bateu o pé, saiu um pouquinho

da sacola que estava presa ao lixeiro. E, nesse momento, eu percebi que

debaixo dessa sacola tinha algumas substâncias, maconha, algumas pedras

de pasta base,
e também
cocaína. São dois pinos de cocaína, se eu não me

recordo bem. Só isso mesmo. Promotor: Você estava trabalhando em

Araguaiana
/MT na época? Testemunha: Estou trabalhando lá, sim. Promotor:

Tinha alguma denúncia que o João Pedro estava comercializando drogas? Já

tinha alguma denúncia? Testemunha: Denúncia sempre tem. Como é uma

cidade pequena todos comentaram que ele era faccionado ao Comando

Vermelho e que ela fazia a correria de drogas ali sim.
(...)
Defesa: Tinha algum outro

petrecho que indicasse a traficância lá? Testemunha: Não, porque, no momento

que eu encontrei essas drogas dentro do lixeiro, eu não fiz mais nenhuma

busca. O PM SGTO Alex, pelo lado de fora, acabou encontrando algumas

munições
intactas. Creio que eram munições 380. Defesa: Satisfeito

Excelência. Obrigado Luan (...)”
(PM Luan Henrique dos Santos)
.

Corroborando esses depoimentos, o policial militar, Alex Gomes Barbosa, o qual é do Serviço de Inteligência, esclareceu em juízo que:

“(...) Promotor: Em outubro de 2023, uma residência localizada na Avenida

Vereador Iran Nardes, Jardim Paraíso,
Araguaiana
/MT, onde o João Pedro

teria sido preso por suspeita de tráfico. Lá para nós como foi sua ocorrência,

Alex? Testemunha (PM Alex): Eu estava de plantão de Serviço da Inteligência

da Polícia Militar naquele dia e houve a solicitação da equipe de serviço de

Araguaiana
/MT. Eles precisavam do nosso apoio para subsidiar, através de

dados coletados lá, sobre esse possível maus-tratos contra criança.

Deslocamos lá para
Araguaiana
/MT. Chegando lá, eles mostravam para nós o

endereço que eles estavam precisando. Aí deslocamos com o nosso veículo,

que é descaracterizado, paramos ali nas proximidades e escutamos um barulho

de criança chorando, choro de criança, e pessoas discutindo dentro do imóvel

lá mostrado para nós, no endereço citado. Logo em seguida, sai uma criança

chorando de dentro desse imóvel, e ficou mais criança chorando lá dentro.

Diante desses fatos, passamos para a equipe de serviço do local, que eles

deslocaram até a residência juntamente
com nós
(ARI). Com isso ao chegar lá,

a senhora (Juliana), a proprietária da residência, autorizou a entrada da

equipe de serviço juntamente
com nós
(ARI). Ao conversar com ela (Sra.

Juliana) na residência, no fundo, o PM Soldado Luan perguntou sobre as

crianças. Ela falou que tinham saído, que não tinha mais criança no local, e

que poderia averiguar se tinha essa possibilidade de ter criança lá. Aí o

PM Soldado Luan
acompanhou ela
(Sra. Juliana), que logo na entrada da

residência, encontrou, próxima a lixeira, uma quantidade considerada de

substância análoga a maconha. Diante desse fato, foi perguntado de onde seria

essa substância. E o marido (réu João Pedro),

que convivia com ela lá nessa

residência, assumiu essa responsabilidade que seria dele. Perguntado se teria

mais alguma coisa ilícita na residência, eles falaram que não. Eu que
estava ali

na residência, eu observei que tinha uma sacolinha próxima ao tanque, que

poderia ser também entorpecente, aí eu fui olhar e encontrei dentro dessa

sacolinha umas 05 munições 38 intactas. Diante desses fatos nós

perguntamos os nomes das crianças, eles falaram que as crianças estavam lá,

porém saíram do local. Aí nós pedimos para que elas achassem as crianças e

acionamos o Conselho Tutelar, o pessoal da equipe lá de
Araguaiana
. Logo em

seguida chegou uma das crianças. O pessoal estava bastante nervoso diante da

situação. Diante disso foi caminhado lá para o Núcleo da PM, e de lá

aguardamos o Conselho Tutelar, que ficou com as crianças e a mãe, e o marido

da mulher (ora réu) foi encaminhado para a Delegacia aí de Barra do

Garças/MT para o flagrante. Promotor: Você lembra se encontrou outro tipo de

droga sem ser maconha? Testemunha: Tinha um resquício de droga, parece,

não me recordo, Excelência, mas acho que tinha um resquício, não sei se

era de cocaína, alguma coisa assim. Promotor: E essas munições, você falou

que ele assumiu a propriedade da droga, e as munições? Testemunha: As

munições não. Ele (ora réu) alega que não, mas estava dentro da área da

sua residência. Na hora ele só assumiu a droga. Promotor: Nessa residência

morava quem, você lembra? Testemunha: Morava ele (réu), a sua esposa dele

(Sra. Juliana) e mais duas ou três crianças. Promotor: Então, adulto era só ele e

a esposa dele? Testemunha: Isso, exatamente. Promotor: Você sabe informar se tinha alguma denúncia, alguma informação de que a casa dele poderia ser

um local de venda de droga? Testemunha: Tinha ocorrências anteriores que

ocorria o tráfico de droga, sim. E que
alguns vizinhos também parece
que

tinham ligado lá no Núcleo da PM,
onde
já tinham vindo reclamações de

muita transeuntes
ali no local. Promotor: Ok, sem mais (...)”.

Como visto acima, os policiais militares
afirmaram que obtiveram autorização para entrada na residência
.

C
ontudo,
o apelante,
JOÃO PEDRO VICENZI BIASOTTO
, e a sua esposa,
Juliana Araújo Ramos
, em ambas as fases da persecução penal
, não confirmaram tal fato.

Independente do consentimento ou não, denúncias anônimas de maus tratos a crianças, o monitoramento prévio da residência do apelante por parte de policiais militares do serviço de inteligência, o barulho de choros de criança vindo do interior do imóvel, o avistamento de uma criança saindo para rua aos prantos, o nervosismo da esposa do apelante ao avistar os policiais,
constituem fundadas razões
de que naquela localidade ocorreria flagrante delito, o que autoriz
a
a entrada forçada dos policiais.

Por sua vez, a
apreensão da
s
droga
s
e das munições de
arma de fogo de uso permitido
já
n
o interior do imóvel
do
a
pelante
caracteriz
ou encontro
fortuito de
provas (serendipidade ou crime achado)
, de modo que
inexiste qualquer ilegalidade a ser sanada.

Nesse sentido, o c. STJ decidiu:

“(...) A descoberta a posteriori da prática de novo crime (no caso, de tráfico de drogas) decorreu de uma circunstância anterior concreta justificadora do ingresso no domicílio do réu, motivo pelo qual, à luz do fenômeno da serendipidade, são lícitas todas as provas obtidas por meio da medida, adotada em estrita consonância com a norma constitucional, ainda que os objetos ilícitos encontrados na referida residência não possuíssem, a priori, nenhum liame com o delito que ensejou o ingresso em seu domicílio (no caso, com o suposto crime de homicídio praticado anteriormente) (...)”

(
AgRg
no HC n. 693.558/GO,
R
elator Min
.
Rogerio
Schietti
Cruz
,
DJe de 30/11/2021).

Esta e. Câmara, recentemente, em situação semelhante, assim se pronunciou:

“(...) A descoberta de maconha na residência dos apelantes, quando do cumprimento de investigações em desfavor deles referente a outro crime, representa o que a doutrina denomina como “serendipidade” ou “encontro fortuito de provas”, não havendo falar em nulidade a macular o processo. Ademais, sendo a maconha encontrada em local visível em um dos cômodos da residência (encontro fortuito), dispensando qualquer tipo de busca mais invasiva, não há que se falar em ilegalidade das provas
coletadas. (...)”

(
AC n.
1002961-02.2023.8.11.0003,
Relator: Des. Paulo da Cunha,
Primeira Câmara Criminal, DJE 12/07/2024)
.

Nesse contexto,
não reconhe
ço
a nulidade
suscitada
,
sobretudo porque o
estado de flagrância
,
no
s
crime
s
de tráfico de drogas
e posse ilegal de munições de arma de fogo
,
prot
r
ai
-se
no tempo,
a
utorizando, por conseguinte, a
entrada
dos policiais no imóvel
sem
consentimento do morador e/ou
mandado judicial
, uma vez que são delitos de natureza permanente.

Ante
o exposto,
rejeito
a preliminar suscitada.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
.

A denúncia narra que:

“(...) no dia 28 de outubro de 2023, por volta das 10:40hs, em uma residência situada na Avenida Vereador Iran Nardes, Bairro Jardim Paraíso, na cidade de
Araguaiana
/MT, Termo desta Comarca de Barra do Garças/MT, o denunciado foi preso em flagrante pela equipe da Polícia Militar, por ter em depósito 01 (uma) porção de “maconha” (com pesagem de 159,413g – cento e cinquenta e nove gramas e quatrocentos e treze miligramas de massa total), 02 (duas) porções de cocaína, em forma de pó e armazenadas em tubos plásticos (“pinos”), e mais 01 (uma) porção da mesma substância, em forma de grânulos e pedras (totalizando 10,586g – dez gramas e quinhentos e oitenta e seis

miligramas de massa total), conforme o Laudo de Exame Pericial (ID.

135113774), que seriam destinadas à distribuição lucrativa, sem autorização e

em desacordo com determinação legal/regulamentar.

2. Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de

lugar e tempo antes mencionadas, o denunciado possuía e mantinha sob sua

guarda, no interior de sua residência, 05 (cinco) munições de uso

permitido, calibre .380 AUTO, marca CBC, sem autorização e em

desacordo com determinação legal/regulamentar, cuja eficiência encontra-se

evidenciada no Laudo Pericial de Balística (ID. 135113782).

Segundo apurado, na data em questão, a Polícia

Militar recebeu uma denúncia anônima acerca da ocorrência de maus-tratos na

casa do denunciado (situada no endereço acima indicado), oportunidade que a

equipe da Agência Regional de Inteligência (ARI) foi acionada para averiguação

das informações.

Durante a diligência, os policiais visualizaram uma

criança deixando o imóvel correndo, bem como escutaram outro infante

chorando, motivo pelo qual a guarnição compareceu naquela residência, sendo

atendidos pela Sra. Juliana Araújo Ramos (convivente do denunciado), a qual

assentiu com a entrada dos agentes no imóvel, onde o denunciado se fazia

presente.

Naquela ocasião, um dos policiais militares (
Sd
. Luan

Henrique) sentiu forte odor de substância entorpecente (“maconha”), ao passo

que a Sra. Juliana, no mesmo momento, tentou empurrar com o pé uma lixeira

da cozinha. Ato contínuo, realizou-se a vistoria no objeto, quando foram

encontradas as drogas acima indicadas (01 porção de “maconha”, 02

porções de cocaína em forma de pó, armazenadas em tubos plásticos

(“pinos”), e 01 porção de cocaína em forma de grânulos e pedras, que

estavam ali ocultadas, as quais seriam destinadas à venda.

Em continuidade das buscas, também foram

localizadas e apreendidas as munições supracitadas, que estavam

acondicionadas em uma sacola plástica e escondidas na área da residência,

próximo ao tanque de lavar roupas (Termo de Exibição e Apreensão – ID.

135113761).

Diante disso, o denunciado foi preso em flagrante. Ao

ser interrogado, ele negou a autoria, porém admitiu a propriedade das drogas

aprendidas, alegando ser usuário. Ademais, o denunciado sustentou que
as

munições encontradas não lhe pertencia
(ID. 135113765).

Registre-se que o denunciado é contumaz violador da

lei penal em crimes de natureza idêntica (ação penal nº 1000597-

60.2020.8.11.0036 – Vara Única de Guiratinga/MT) e, inclusive, ostenta

condenação, nesta Comarca de Barra do Garças/MT, pela prática do crime de

tráfico de entorpecentes (ação penal nº 1003392-33.2023.8.11.0004 – 1ª Vara

Criminal).

Pelo exposto, JOÃO PEDRO VICENZI BIASOTTO,

vulgo “BIASOTTO”, está incurso nas figuras típicas descritas no art. 33, caput,

da Lei nº 11.343/06 (fato 01), e no art. 12 da Lei nº 10.826/03 (fato 02), em

concurso material (art. 69 do Código Penal) (...)”

A sentença condenatória foi proferida nos seguintes termos:

“(...) Do crime de tráfico de drogas

Da materialidade

A materialidade do crime está positivada, sobretudo, pelo boletim de ocorrência (ID 135113780), termo de exibição e apreensão (ID 135113761) e laudo pericial definitivo das drogas (ID 135113774).

No que tange aos elementos indicativos da autoria, além da própria autuação em flagrante delito, foram inquiridas testemunhas que imputaram a autoria ao acusado.

Quando inquirido sob o manto do contraditório o PM Flávio Menezes Claudio, relatou, em síntese, que na data dos fatos a PM recebeu informações acerca da existência de maus-tratos contra crianças por parte da mãe, Sra. Juliana e do
padastro
, ora acusado João Pedro, sendo indicada a referida residência.

Diante da informação recebida, solicitaram apoio ao Serviço de Inteligência da PM, que fez o monitoramento da residência, porém já não encontraram crianças no local.

Diante disso, a equipe policial se dirigiu até o imóvel,
afim
de constatar a situação de maus

tratos e, com autorização, adentrou no imóvel, ocasião em que encontraram drogas na cozinha e depois munições: (...)

Por sua vez, o PM Luan Henrique dos Santos complementou aduzindo que somente adentrou no imóvel após autorização da Sra. Juliana (esposa do réu), bem como que, de início já sentiu um forte odor de maconha vindo do interior da residência.

Relatou, ainda, que em determinado momento, a esposa do réu chutou uma lixeira de chão, onde foi possível encontrar drogas dos tipos maconha e cocaína, as quais estavam escondidas no fundo interno, embaixo da sacola plástica que revestia a lixeira.

Por fim, assinalou que a quantidade de droga apreendida na residência indicava traficância e não destinação ao consumo como usuário, sobretudo porque, aliado à apreensão, realmente
haviam
informações naquela cidade de que o acusado era faccionado do “Comando Vermelho” (CV), e, inclusive o tablete de maconha apreendido estava envolvo por “fita vermelha”, que é um indicativo de origem da referida facção criminosa. Quanto às munições, declarou que as munições foram encontradas na parte externa da casa: (...)

Ao ser inquirido sob contraditório, o PM Alex Gomes Barbosa relatou que nas buscas, localizou as munições dentro de uma sacola plástica próximo ao tanque da residência monitorada, mas que o acusado negou a propriedade, bem como relatou terem sido localizadas drogas do tipo maconha e cocaína na residência, mas que o acusado admitiu a propriedade da droga apenas para uso próprio.

Ainda, acrescentou que
haviam
denúncias de tráfico de drogas e intensa movimentação de transeuntes na residência:

O PM Henrique Valdez Brito Neves, quando inquirido em contraditório também corroborou a versão apresentada pelos demais policiais.

Ao ser interrogado o acusado negou o tráfico, aduzindo que a droga se destinava ao consumo próprio.

Todavia, a negativa do acusado constitui elemento isolado, visto que o conjunto probatório construído em ambas as fases da persecução
penal inclina para a caracterização de autoria e dolo quanto ao crime de tráfico, eis que já existiam informações no sentido de que o acusado estava alinhado ao CV, inclusive realizando o tráfico de drogas naquela urbe; parte da droga apreendida em sua residência possuía sinal alusivo à
OrCrim
Comando Vermelho; o próprio acusado em seu interrogatório, não obstante tenha negado o tráfico, aduziu que já pegou sim droga do comando vermelho, inclusive já tendo sido penalizado come “salves” em razão de também estar usando a droga; a variedade da droga (maconha e cocaína); o fracionamento em pequenas quantidades, bem como o fato de o próprio acusado já ter sido condenado também por tráfico na ação penal n. 1003392-33.2023.8.11.0004 – 1ª Vara Criminal de Barra do Garças/MT, e responder à ação penal n. 1000597-60.2020.8.11.0036 – Vara Única de Guiratinga/MT, também por tráfico, são elementos que convergem para a caracterização do delito de tráfico ilícito de entorpecentes.

Presentes os elementos subjetivos, objetivos e normativos do tipo de injusto e inexistindo, sequer alegadas, excludentes de ilicitude e culpabilidade, julgo procedente a pretensão punitiva estatal contida na denúncia, para condenar o denunciado João Pedro
Vicenzi
Biasotto, pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

2.2 Do crime tipificado no art. 12, da Lei nº. 10.826/03

O Ministério Público imputa também ao denunciado a prática do delito de posse irregular de munição de uso permitido.

Conforme já transcrito anteriormente as testemunhas, PM Flávio Menezes Cláudio, PM Luan Henrique dos Santos, PM Henrique Valdez Brito Neves e PM Alex Gomes Barbosa, quando inquiridas sob contraditório, foram unânimes em afirmar que, além das porções de maconha e cocaína, houve a apreensão de 05 (cinco) munições de calibre 380, marca CBC (eficientes para produção de disparo), as quais que estavam acondicionadas em uma sacola plástica próximo ao tanque de lavar roupas na área da residência.

Embora tenha negado a autoria, afirmando desconhecer a existência das munições no local, o próprio acusado João Pedro relatou em juízo que no local somente morava ele, sua esposa e dois enteados (crianças). Ou seja, as munições eram sim mantidas sob a guarda do acusado, já que se encontravam na residência exclusiva dele e de sua família.

A Defesa impugna a pretensão acusatória sob o argumento que a ínfima quantidade de munição não expõe a lesão o bem jurídico tutelado.

Conforme laudo de balística forense de ID. 135113782,
o material apreendido se mostraram
eficientes para disparo e produção de tiro.

Não obstante a tese defensiva de ausência de tipicidade material, sabe-se que crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo, classifica-se como delito de mera conduta e de perigo abstrato, ou seja, prescinde da demonstração efetiva de lesão ao bem jurídico protegido.

Sem adentrar no mérito da discussão acerca da constitucionalidade, ou não, dos delitos de perigo abstrato, é certo que o Supremo Tribunal Federal em várias ocasiões já se decidiu pela constitucionalidade dos delitos de perigo abstrato: HC 96.759/CE, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA; HC 104.410/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES, e, RHC 116.280/ES, Rel. Min. LUIZ FUX.

Resta saber, se a neste caso, houve concomitantemente a incidência das tipicidades formal e material para fins de censura penal.

A acusação postula a condenação do acusado pelo delito do art. 12, da Lei nº. 10.826/06, por ter ele mantido em depósito, no interior de sua residência, 05 (cinco) munições calibre .380, de uso permitido.

Conforme demonstrado acima, o laudo de balística forense apontou que as munições como aptas para disparo.

Não se desconhece que o STF passou a admitir a aplicação do princípio da insignificância na hipótese de apreensão de reduzida quantidade de munição de uso permitido, desacompanhada de arma de fogo apta a deflagrá-la, devendo ser examinadas as peculiaridades do caso
concreto para se aferir a patente ausência de lesividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora, afastado o critério meramente matemático.

No caso dos autos, a apreensão das cinco munições, deu-se em contexto de outros crimes, quais sejam, tráfico de drogas e maus-tratos a crianças.

A posse de munições em contexto de outros delitos, em especial o tráfico de drogas, afasta a incidência do princípio da insignificância, diante da efetiva ofensa à incolumidade pública e, por via de corolário demonstra a lesividade da conduta. (...)

Posto isso, refuto a tese defensiva e, julgo procedente a pretensão punitiva estatal contida na denúncia, para condenar o denunciado João Pedro
Vicenzi
Biasotto, pelo delito tipificado no art. 12, da Lei nº. 10.826/03. (...)”
.

Consoante relatado, o apelante, no mérito, pleiteia inicialmente a desclassificação do crime de tráfico
para
“a figura do artigo 28, da Lei 11.343/2006, com posterior remessa dos autos ao juízo competente”
,
ao argumento de que as drogas apreendidas seriam para consumo pessoal.

O § 2º, do art. 28, da Lei nº 11.343 estabelece que
“para determinar se a droga
destinava-se
a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

No caso, foram apreendidas
01 (uma) porção

de “maconha” (com massa de
159,413g
– cento e cinquenta e nove gramas e

quatrocentos e treze miligramas),
02 (duas) porções de cocaína, em forma de

pó e armazenadas em tubos plásticos (“pinos”), e mais 01 (uma) porção da

mesma substância, em forma de grânulos e pedras, totalizando 10,586g (dez

gramas e quinhentos e oitenta e seis miligramas)
,
além de
05 (cinco) munições de uso permitido, calibre .380

AUTO, marca CBC, sem autorização e em desacordo com determinação

legal/regulamentar
.

Os policiais militares,
Alex Gomes Barbosa
,

Flávio Menezes Claudi
e
Luan Henrique dos Santos
, responsáveis pela ocorrência, revelaram, em juízo, que havia informações indicando envolvimento do apelante com o tráfico de drogas, inclusive com vínculo com a organização Criminosa denominada “Comando Vermelho”.

Aliás, frise-se que parte da droga apreendida possuía uma fita vermelha, que, segundo os policiais, é símbolo da referida organização criminosa.

A quantidade de maconha apreendida
(
159,413g
)
mostra-se bem superior
ao limite fixado pelo c. STF, no julgamento do
R
ecurso
E
xtraordinário

n.
635.659/SP
,
o qual

estabelece que a posse de até 40g de maconha para uso pessoal é presumida
, embora relativamente,
caracterizando apenas

infração administrativa
.

Além disso, a apreensão de
02 (duas) porções de cocaína, em forma de pó e armazenadas em tubos plásticos (“pinos”), e mais 01 (uma) porção da mesma substância, em forma de grânulos e pedras, totalizando 10,586g (dez gramas e quinhentos e oitenta e seis miligramas),

não é compatível com o consumo

pessoal
.

Como se n
ão bastassem,

o apelante
possui condenação por crime idêntico (
ação penal n. 1003392- 33.2023.8.11.0004 – 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
),
circunstância essa que reforça, ainda mais, o
seu envolvimento com
o tráfico
de entorpecentes
.

Ademais, esta e. Câmara possui entendimento no sentido de que
“o ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio da droga apreendida cabe à Defesa, “não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa” (TJMT, AP nº 124790/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3).”

(AC n. 1004444-18.2021.8.11.0042, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/10/2024, publicado no DJE 04/11/2024).

Nesse quadro, a quantidade e a diversidade dos entorpecentes apreendidos, a forma de acondicionamento (pinos e várias pedras) os depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela prisão
em flagrante, bem como a existência de condenação pretérita por traficância, são suficientes para condenação, já que

“não exige a comprovação da venda ou do comércio efetivo (...) para caracterizar a conduta de tráfico.
”

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.613.614/ES,
Relatora:
Min
.ª
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024)
.

Por outro lado,
não se mostra recomendável
a aplicação do princípio da insignificância
em relação ao delito previsto no art. 12, da Lei nº 10.826/03
,
uma vez que
“as munições, mesmo em pequena quantidade e desacompanhadas de armamento, foram apreendidas no contexto do tráfico de entorpecentes"

(
AgRg
no HC n. 833.421/MG,
R
elator
:
Min
.
Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024).

No mesmo sentido: AC

n.
0017999-90.2019.8.11.0042,
Relator: Des. Orlando de Almeida Perri
, Primeira Câmara Criminal, DJE 19/12/2023)
.

No
que se refere ao pedido
de restituição do aparelho celular apreendido em poder do apelante,
a
sua
devolução mostra-se pertinente
, já que não há
provas de que tenha sido adquirido por meio do tráfico de drogas, tampouco que era utilizado à mercancia de substâncias entorpecentes

(
AC
0017369-92.2019.8.11.0055
, Relator: Des.

Marcos Machado
, Primeira Câmara Criminal, DJE 11/04/2022)
.

Por fim, em relação
ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de não ser necessário que o julgador mencione explicitamente cada dispositivo legal consignado nas razões do apelo, mesmo para prequestionamento, desde que expressamente apreciada a matéria relevante. (TJDFT, RESE nº 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
para determinar a restituição do celular apreendido
, em dissonância
com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024